Tribunal: TJSP
Processo: 2163551-98.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Cumprimento de sentença iniciado - Procedimento revogado, com ordem de prévia liquidação do julgado, de acordo com o determinado no título executivo - Pedido de afastamento da multa e honorários previstos no artigo 523, CPC - Acolhimento - Verbas que apenas terão incidência após formal homologação do cálculo da execução e início da fase de cumprimento de sentença - Recurso

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Cumprimento de sentença iniciado - Procedimento revogado, com ordem de prévia liquidação do julgado, de acordo com o determinado no título executivo - Pedido de afastamento da multa e honorários previstos no artigo 523, CPC - Acolhimento - Verbas que apenas terão incidência após formal homologação do cálculo da execução e início da fase de cumprimento de sentença - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2163551-
98.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
ARIOSVALDO PASTOR LOPES e DALVA GOMES CAINE LOPES, são agravados
EMÍLIO CESAR MUANIS DE SOUSA e ROSEANE OLIVEIRA MUANIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163551-98.2018.8.26.0000 -Voto no 27.485
2
Agravo de Instrumento no 2163551-98.2018.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Agravantes: Ariosvaldo Pastor Lopes e outro
Agravado: Emílio Cesar Muanis de Sousa e outro
Voto no 27.485
RESCISÃO CONTRATUAL - Cumprimento
de sentença iniciado - Procedimento revogado,
com ordem de prévia liquidação do julgado, de
acordo com o determinado no título executivo -
Pedido de afastamento da multa e honorários
previstos no artigo 523, CPC - Acolhimento -
Verbas que apenas terão incidência após formal
homologação do cálculo da execução e início
da fase de cumprimento de sentença - Recurso
provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de rescisão contratual, em fase de
cumprimento de sentença, manteve a imposição de multa de 10% e
de honorários advocatícios de 10% diante da ausência de
pagamento voluntário da dívida.
Sustentam os agravantes, em síntese, que
o processo ainda está na fase de liquidação, não se justificando a
imposição de penalidades. Dizem que a decisão contraria o
disposto nos artigos 505, 507 e 523 do CPC. Acrescentam que a
decisão de fl. 314 viola o disposto no artigo 927, do CPC e o
entendimento do tema 380, do E. STJ. Afirmam, por fim, que o
juízo foi induzido a erro pelos agravados. Pedem a concessão de
efeito suspensivo e a final reforma da decisão, desonerando-os da
multa e honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão
de fls. 295/296, visto que o processo encontra-se em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163551-98.2018.8.26.0000 -Voto no 27.485
3
liquidação e declarar nula a decisão de fl. 314, determinando,
outrossim, que a serventia do juízo a quo proceda com a retificação
das informações em sistema SAJ gravando o feito em fase de
liquidação de sentença; bem como a condenação dos agravados ao
pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa e multa por
litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.
Recurso processado com o deferimento de
liminar (fls. 355/356). Dispensadas informações. Contraminuta às
fls. 360/379.
2. Merece acolhida o reclamo.
Segundo se vê dos autos, o pedido inicial
foi julgado parcialmente procedente para: “1) declarar resolvido,
sem culpa dos requeridos,
o contrato firmado pelas partes, com a
restituição
do bem aos requerentes,
aos quais compete devolver
todos os valores que receberam,
corrigidos monetariamente
desde
as datas de pagamento
e acrescidos
de juros legais de mora de 1%
ao mês a contar da data da notificação
extrajudicial
(fls. 43/46); 2)
condenar
os
demandados

a
pagar
aos
autores
o
valor
correspondente
a 0,5% do saldo devedor por mês, pelo período de
ocupação do bem, com atualização
monetária e juros de mora de
1% ao mês desde a época, deduzidos
os valores das benfeitorias

feitas, referidas em contestação,
apurados em sede de liquidação ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163551-98.2018.8.26.0000 -Voto no 27.485
4
(fl. 28).
Outrossim, embora tenham os credores
iniciado com a fase de cumprimento de sentença visando à
cobrança das benfeitorias, com a intimação dos devedores para
pagamento do débito, o juízo a quo , pela decisão de fls. 75/76
(dos principais), acabou por acolher a impugnação ofertada pelos
devedores para “declarar que os requeridos
não são titulares do
crédito indicado (fl. 02 deste incidente),
competindo-lhes
promover
corretamente
a liquidação
das obrigações,
com a apresentação
de
elementos
para quantificação
da indenização
das benfeitorias,
bem
assim oferta de cálculo correto, oportunamente”.
Essa
decisão
se
coaduna
com
o
determinado na sentença exequenda, que expressamente ordenou
a verificação do crédito relativo às benfeitorias introduzidas no
imóvel em fase de liquidação de sentença.
Ademais, tais cálculos ainda estão sendo
debatidos,
restando
inclusive
reconhecida,
pela
decisão
imediatamente anterior a aqui combatida (fl. 287, dos principais), a
pendência de incorreções nos valores apresentados pelos credores.
Sendo assim, sem a homologação do
cálculo da execução e o correto início da fase de cumprimento de
sentença não há que se falar na incidência da multa de 10% e os
honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil, que apenas terão cabimento no caso de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163551-98.2018.8.26.0000 -Voto no 27.485
5
pagamento voluntário após a correta intimação para pagamento do
débito (artigo 523, caput , in fine ).
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.

Galdino Toledo Júnior
Relator